Tribunal: TJDFT
Processo: 0730411-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0730411-81.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 103184161 dos autos originários n. 0713211-34.2021.8.07.0009) proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse autorizada a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de compra e venda entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER c/c PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c DANOS MORAIS, na qual a parte autora afirma que celebrou contrato de compra e venda de seu veículo, ao segundo requerente, mas que esse não transferiu o bem junto ao órgão de trânsito e procedeu à venda do veículo ao primeiro requerido. Requer, assim, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão do bem. DECIDO. Quanto ao pedido de busca e apreensão, INDEFIRO-O, pois a restituição do veículo descrito na inicial é consequência do desfazimento do contrato, não um fim em si mesmo, e desde que possível e não afete direito de terceiros de boa-fé, sendo necessário, ademais,o retorno das partes ao status quo ante, o que não é objeto de requerimento final pelo autor, que pretende seja o reú obrigado a transferir o bem. Outrossim, seria medida prematura a concessão da busca e apreensão do veículo, sem oportunizar aos requeridos a ampla defesa e contraditório, mesmo porque não há prova escrita quanto aos termos negociados entre o primeiro e segundo requerente na nova transferência do bem. O agravante relata a venda de seu veículo ao agravado WILSON que, por sua vez, sem transferir o bem para seu nome no órgão de trânsito, repassou-o à empresa agravada ASAPH, que também não procedeu à transferência. Alega que, no pedido de cumprimento das obrigações de fazer deduzido nos autos originários, busca o adimplemento perfeito da obrigação ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, sendo possível a aplicação de medidas atípicas executivas para atingir a tutela específica. Declara que o agravado WILSON recebeu o DUT preenchido e se comprometeu a iniciar os procedimento para formalizar a transferência do veículo; contudo, além de não cumprir o combinado, deixou de pagar os tributos, cometeu diversas infrações de trânsito e ainda repassou o veículo para a agravada ASAPH, que está na posse do bem. Ressalta que a compra e venda do veículo pode ser comprovada pelos extratos da conta bancária, na qual foram feitos os depósitos referentes ao pagamento, no dia 31.08.2018. Afirma que “o objetivo da demanda consiste na transferência do veículo e quitação dos débitos, mas a necessidade de tutela provisória se relaciona com o acautelamento desse objetivo”, tendo em vista o risco de os agravados se desfazerem do veículo para não serem responsabilizados pelos diversos inadimplementos, bem assim o perigo de eventuais acidentes de trânsito e de cometimento de ilícitos na condução do veículo que seriam atribuídos ao agravante. Pede a tutela provisória recursal para determinar, liminarmente, a busca e apreensão do veículo e o bloqueio de circulação e alienação do bem. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos autos originários, o agravante não pleiteia a rescisão do contrato de compra e vende de seu veículo, celebrado com o agravado “WILSON DE TAL”. Diversamente, sustenta estar comprovada a compra do veículo pelo agravado, não discutindo, por outro lado, a ausência de pagamento do preço. Reclama apenas a falta de transferência do veículo no órgão administrativo de trânsito e a existência de débitos tributários e infrações de trânsito ocorridos após a venda. Dito isso, se a parte sequer tenciona a resolução do negócio jurídico de compra e venda, não transparece adequada a medida liminar de busca e apreensão do veículo. Com efeito, se a medida requerida não tem nenhuma relação direta com o mérito da demanda, não há que se falar na busca e apreensão do veículo para a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, como defende o agravante. A propósito, não se aplicam os precedentes citados pelo agravante, versando sobre a busca e apreensão de veículo deferida quando há indícios de fraude que justificariam o desfazimento do negócio jurídico envolvendo o bem. De todo modo, ainda que se buscasse a resolução do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior e a adoção de medidas necessárias à retomada imediata do veículo, a busca e apreensão, liminarmente, deveria ser analisada com cautela, a fim de não prejudicar terceiro de boa-fé, conforme pontuado pelo juízo singular, sobretudo porque a venda do veículo teria ocorrido nos idos do ano de 2018. Aqui, com mais razão, porque, pelo que se infere dos autos, a venda teria ocorrido de forma verbal, e o agravante sequer teve o cuidado de identificar o comprador, que é nomeado na ação originária apenas como “Wilson de Tal”. Portanto, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de apurar as razões para a não transferência do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Negritado) Quanto ao bloqueio de circulação do veículo, a princípio, a medida não se mostra razoável, considerando que não se discute a venda e o pagamento do respectivo preço. Ademais, não se pode descartar, nesta sede preliminar, a possibilidade de a medida atingir direitos de terceiro de boa-fé. Já o bloqueio de alienação do veículo é providência totalmente despicienda, na medida em que não impediria eventuais vendas por simples tradição. Além disso, poderia retardar a transferência do veículo para o nome do atual proprietário, que é justamente o que pretende o agravante. Enfim, não evidenciada a probabilidade do direito, porquanto necessário dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator